Tribunal: STF
Processo: RMS 38907
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Douglas Policarpo opõe embargos de declaração em face de decisão monocrática por mim proferida, pela qual neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança por ele interposto em face de decisão do STJ, que denegou a segurança impetrada perante aquela Corte Superior.



    Aduziu o embargante ser perfeitamente possível o ajuizamento deste recurso, ressaltando a omissão de que padeceria referida decisão, que não apreciou a matéria efetivamente por ele levantada em seu recurso.



    Salientou que, quando do recurso de agravo interno originariamente interposto no Superior Tribunal de Justiça, teria impugnado a questão relativa a incidência da Súmula nº 83/STJ.



    Expôs, a seguir, situações em que o próprio STJ afastou a incidência da Súmula nº 83, a qual apenas incidiria “após a avaliação do caso concreto, por colegiado”. 



    É o relatório. Decido.



    Os presentes embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF, bem como do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    A decisão embargada não incorreu em omissão, já que deliberou sobre o caso fundamentadamente, nos limites necessários a seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência pátria acerca do tema.



    Segundo essa jurisprudência, mostra-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    E, no presente caso, ao contrário do que asseverado pelo embargante, o acórdão pelo qual rejeitados embargos de declaração opostos em face de agravo interno que deixou de ser acolhido por não impugnar os fundamentos da decisão proferida no AREsp nº 1813425-SP, não padece de nenhum desses vícios, conforme expressamente então declarado.



    Convém ressaltar que, após a decisão que denegou a segurança proferida pelo STJ, o embargante deixou de ter conhecido o seu recurso de agravo por, mais uma vez, ter deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    O embargante pretende, em verdade, apenas rediscutir o conteúdo do julgado por mim proferido, para fazer prevalecer sua tese sendo que este Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, 



    “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Confiram-se, em complemento, também os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16). 



    “(...) II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 728.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/14). 



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente